Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e a não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, apesar da oportunidade a ela conferida para sanar o defeito verificado na interposição de recurso sem o necessário pagamento de custas processuais, implica deserção (art. 1.007 CPC).
2. Caso concreto em que, devidamente intimada a promover o recolhimento em dobro das custas recursais, a recorrente limitou-se a justificar a juntada extemporânea do comprovante de pagamento do preparo na forma simples, sem, contudo, demonstrar qualquer impedimento técnico que justificasse a impossibilidade da sua apresentação por ocasião da interposição do recurso. Proceder que não atende à determinação judicial nem à legislação processual em vigor (art. 1.007, § 4o, do CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido.